Tribunal: STF
Processo: Rcl 61580
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 5001649-89.2021.4.03.6326, por suposta afronta ao Tema 350 da sistemática da repercussão geral.



    Na origem, cuida-se de ação para obtenção de auxílio acidente.



    Alega-se que a sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por considerar ausente o interesse de agir, uma vez que não houve requerimento administrativo sobre o pleito. A sentença foi mantida pela Turma Recursal



    Defende que “no caso em tela, a Autarquia tinha conhecimento de toda a matéria de fato. O Reclamante requereu, administrativamente, a concessão do benefício de auxílio-doença, o que foi deferido. Por outro lado, cessou o benefício de auxílio-doença e, mesmo assim, entendeu pela sua cessação, sem verificar a possibilidade de concessão do auxílio-acidente. O Reclamante realizou perícia médica junto ao INSS. As lesões e consequente sequelas foram analisadas e constatadas, mas a Autarquia optou por cessar o auxílio-doença e não conceder o auxílio-acidente, fato este que, segundo o Recurso Extraordinário acima, é dever da Autarquia: o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.” (eDoc 1, p. 8)



    Requer-se, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido .



    Defiro o pedido de justiça gratuita (eDoc 1, p.11).



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 350 da repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Compulsando o andamento processual verifica-se que fora interposto agravo do art. 1042 da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Colho do andamento:



    “Vistos, nos termos da Resolução CJF3R n. 80/2022.



    Trata-se de agravo apresentado contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.



    DECIDO.



    O recurso não deve ser conhecido.



    Dispõe o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil que, contra a decisão que nega seguimento a recurso excepcional, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, em julgamento de recursos repetitivos, ou nos casos de sobrestamento, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado a que vinculado o magistrado (artigo 1.021, caput).



    Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu art. 11, II, III e §3º: 



    Art. 11. Distribuído o recurso extraordinário ou o pedido de uniformização de interpretação de lei nacional ou regional, na forma do art. 7.º, V, os autos serão conclusos ao Juiz Federal responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 



    [...] 



    II - determinar a suspensão do recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional que versar sobre tema submetido a julgamento:



    a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça;



    b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;



    c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.ª Região;



    d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.ª Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais; 



    III - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula, em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça;



    c) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;



    d) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência julgados pelo Tribunal Regional Federal 3.ª Região;



    e) a pedido de uniformização regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.ª Região; 



    [...] 



    § 3.º Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma a que pertence o juiz que a proferiu, mediante decisão irrecorrível. 



    Assim, quando a decisão prévia de admissibilidade for de negativa de seguimento, com fundamento na hipótese do inciso I do artigo 1.030, do Código de Processo Civil ou no artigo 11, II e III, da Resolução n. CJF3R n. 80/2022, o recurso cabível será o agravo interno, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil e artigo 11, §3º, do Resolução n. CJF3R n. 80/2022, a ser julgado pela Turma Recursal a que estiver vinculado o magistrado que proferiu a decisão agravada.



    No caso em exame, observo que a decisão agravada negou seguimento ao recurso, fundamentando-se em precedente qualificado, decidido na sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral. Assim, a espécie recursal adequada para se insurgir contra esse pronunciamento é o agravo interno.



    Como a parte interpôs agravo nos próprios autos (com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e artigo 11, §2º, da Resolução n. CJF3R n. 80/2022), optou por manejar recurso incabível, de maneira que o seu não conhecimento é medida que se impõe.



    Ressalte-se que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista inexistir dúvida objetiva quanto a espécie recursal cabível, que têm pressupostos distintos, tratando-se, pois, de erro grosseiro. Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).(ARE 1278664 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021) Grifamos



    RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). 1.O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice da Súmula 734/STF. 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 4. Não houve, tampouco, teratologia na aplicação da tese, uma vez que a reclamante pretende afastar o prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários, reconhecido como legítimo pelo tema 313, 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 42745 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021)



    A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização também está orientada nesse sentido:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. TEMA 179 DA TNU. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RE. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA EM PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXCEPCIONAL. DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS E OFENSA REFLEXA. MATÉRIAS A SEREM IMPUGNADAS POR AGRAVO EM RE (ANTIGO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS), DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO SOMENTE SE A DECISÃO DE INADMISSÃO TIVESSE COMO FUNDAMENTO MATÉRIA DECIDIDADE PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. POSIÇÃO JÁ ASSENTADA PELO STF NESTES AUTOS. RERCURSO NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0525622-02.2017.4.05.8100, IVANIR CESAR IRENO JUNIOR - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 21/06/2021.)



    RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO ORGÃO DE ADMISSIBILIDADE DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, COM FUNDAMENTO EM SÚMULA DA TNU E, SUCESSIVAMENTE, NÃO CONHECEU O AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA TNU NÃO VERIFICADA. EXEGESE DO DISPOSTO NO §3º DO ARTIGO 14 DO RITNU. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (RECLAM - RECLAMAÇÃO 0000245-67.2020.4.90.0000, GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 22/09/2020.)



    Diante do exposto, não conheço do agravo interposto. 



    Tendo em vista que a apresentação de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal, inexistindo outras pendências, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos imediatamente à origem.



    Intimem-se. Cumpra-se.”



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente